Tribunal: TJMT
Processo: 1019434-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019434-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JADIR WILSON DA SILVA DALVI
PACIENTE: OSMAR DO CARMO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OSMAR DO CARMO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.
O impetrante, incialmente, destaca que “já foram impetradas outras 02 (duas) ordens de Habeas Corpus em favor do paciente, contudo, (...), o presente Habeas Corpus, além de abordar nova matéria e razão de pedir, traz também novo quadro fático jurídico que se formou no transcorrer do lapso temporal processual dos autos de origem”.
Sustenta que os motivos ensejadores da prisão preventiva não mais subsistem, sobretudo ao se considerar que, além de o paciente ter comprovado endereço certo e trabalho lícito, a instrução criminal já foi encerrada, o que “deixa claro a total impossibilidade do paciente obstruir (...) a produção de provas” ou foragir.
Ressalta ainda que não se encontra presente o “periculum libertatis”, tendo em vista que o crime “ocorrerá há 20 (vinte) anos e o acusado nunca cometeu qualquer outro ilícito penal”, de modo que, sob o prisma da desproporcionalidade e desnecessidade da prisão preventiva, mostra-se razoável a aplicação de medidas cautelares alternativas, “a fim de se evitar o sofrimento desnecessário do acusado”.
Consigna que, “ao contrário do que apontam os autos, o paciente sempre esteve às vistas da sociedade, não estava em fuga ou empreendendo qualquer ardil para não ser localizado”.
Aduz ainda que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por estar acometido de lombociatalgia, que “é a dor produzida pelo estreitamento do canal vertebral da região lombar”, quadro este conhecido popularmente como “dor no ciático”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a custódia preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou, alternativamente, a sua substituição por prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido
Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da ação penal n. 000024-14.2001.811.0098, na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de julho de 2001, no ‘Bar do Osmar’, situado na Rua Marechal Rondon, município de Porto Esperidião, termo desta Comarca, o denunciado OSMAR DO CARMO, utilizando-se de uma faca de 17 (dezessete) centímetros de lâmina (auto de apreensão de fl. 38), matou a vítima José Gonçalves da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fl. 6, devido a uma discussão banal e fútil de um troco de R$ 0,10 (dez centavos).
Naquela data, a vítima encontrava-se jogando sinuca naquele estabelecimento, ocasião em que pedira uma ficha para outra partida. OSMAR, no entanto, dissera-lhe que não lhe venderia fiado, tendo a vítima tirado uma nota de R$ 1,00 (um real) e pago a ficha, a qual valia R$ 0,40 e OSMAR lhe devolvido R$ 0,50 de troco. Indignado pelo fato de OSMAR ter lhe dito que não lhe venderia fiado, José Gonçalves exigira os R$ 0,10 (dez centavos) restantes do troco, sendo OSMAR solicitado tal quantia emprestada da pessoa de Osmar Ribeiro da Silva, vulgo ‘Negão’, e então pagara o troco restante. No entanto, no mesmo momento em que pagava os R$ 0,10 (dez centavos) à vítima, OSMAR puxara uma faca que se encontrava debaixo do balcão, ficando com a mesma na mão.
Resolvida a questão do troco, a vítima José Gonçalves pedira a Juscelino da Silva Cebalho, outro cliente do bar, que lhe pagasse uma dose de pinga e este, aceitando o pedido, solicitara a OSMAR que a servisse. Enquanto OSMAR servia a bebida com uma mão, com a outra trouxera a faca, perguntando a Juscelino se a pinga era para ele mesmo, pois se fosse para a vítima não a venderia, dizendo ainda que José Gonçalves ‘precisava era disso aqui’, mostrando a faca que empunhava.
Juscelino reafirmara que a pinga era por conta dele e nisto a vítima com uma das mãos levara o copo de pinga à boca e com a outra, segurando o taco de sinuca, disse ao denunciado: ‘você não vai fazer isso comigo’, tendo OSMAR o golpeado com a faca abaixo do peito esquerdo assim que José Gonçalves terminara a frase.
Após o golpe, a vítima fora socorrida e levada para o posto de saúde da municipalidade, e logo em seguida encaminhada para Cáceres, mas ainda assim não resistira ao ferimento e viera a óbito.”
Em 18.8.2003, houve a decretação da prisão preventiva do paciente, com lastro na aplicação da lei penal, dada a sua fuga do distrito da culpa logo após os fatos.
O mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 9.3.2021, após abordagem de rotina da Polícia Militar e posterior consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisão.
A legalidade da decretação da custódia preventiva do paciente foi reconhecida no julgamento do Habeas Corpus no 1004784-88.2021.8.11.0000, por esta Câmara Criminal, cuja ordem foi denegada em 24.4.2021, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS O DECURSO APROXIMADO DE DUAS DÉCADAS – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC no 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)” [STF, HC 127578 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015].
Se o agente demonstrou de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, foragindo do município em que residia, abandonando tudo, inclusive seu estabelecimento comercial, vindo a ser localizado após o decurso de aproximadamente vinte anos, a manutenção da prisão preventiva decretada é medida de rigor.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [Enunciado Orientativo 43].”
Na sentença de pronúncia, proferida em 30.7.2021, o magistrado singular, em observância ao disposto no art. 413, § 3o, do CPP, justificou a manutenção da custódia preventiva do paciente na subsistência do requisito da garantia da aplicação da lei penal, consubstanciada no “seu intento de evadir-se do distrito da culpa”, o que foi claramente demonstrado no julgamento da impetração anterior. Confira-se:
“(...) resta latente a presença do fumus commissi delicti, estampada na existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva por parte do pronunciado, conforme exposto nesta decisão.
E ainda, periculum libertatis é a necessidade de segregação para garantia da aplicação da lei penal regular, o que já fora amplamente debatido nos autos, fundamentos que reitero e ratifico: (...)
Colaciono o julgamento do TJMT sobre esta prisão, ratificando o entendimento deste juízo de que o acusado efetivamente demonstrou seu intento de evadir-se do distrito da culpa, veja-se (...).
Bem assim, estando presentes os requisitos, MANTENHO a prisão preventiva do pronunciado OSMAR DO CARMO, devidamente qualificado nos autos.”
Nesse quadro, verifica-se que o juiz singular, na pronúncia, reportou-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual, repito, teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal.
Assim, não se identifica, de plano, o manifesto constrangimento ilegal a justificar a revogação da custódia cautelar do paciente liminarmente.
Noutra vertente, o magistrado singular indeferiu o pedido de substituição da custódia por domiciliar nestes termos:
Agora, demonstrada a necessidade da preventiva, é o momento de debruçar-me sobre o pedido de domiciliar. Em outras oportunidades este juízo também já se manifestou, contudo, houve o aparecimento das informações da unidade prisional (refs. 66147229 e ss.), bem como dos documentos trazidos pela defesa às refs. 66574110 e ss.
A defesa pontua “Hernia Discal Lombar com Compressão”, especificamente a lombociatalgia, afirmando ser de diagnóstico “desafiador”, e que o quadro é conhecido popularmente como “dor no ciático”, contudo, a Cadeia informou que enviou todos os atendimentos médicos do preso e neste anexo veio apenas um, datado de 20/09/2021, conquanto preso há meses, foi o único atendimento, e ainda, consta expressamente que “Relata dor lombar com irradiação para membro inferior que o acompanha a vários anos (sic)”, ora, se a dor já o acompanha há anos, não há nenhuma demonstração que a situação prisional imponha agravamento da situação. Vale ressaltar que estes pontos foram apontados pela enfermaria como “sic”, ou seja, segundo informações colhidas dos relatos do próprio reeducando. A unidade ainda informou que “O paciente em tela encontra-se em tratamento nessa unidade de saúde. Relatou ansiedade e tratamento anterior a entrada na unidade. Foi prescrita Anitriptilina por 10 dias.”. Afirmaram ainda que “Foi feito contato com familiares solicitando laudo médico anterior e receita de medicamento que faça uso. Foi encaminhada cópia de Clonazepan, foi feita nova prescrição e continua em tratamento.”, ou seja, os familiares NADA disseram sobre tratamento de “dor no ciático”, que se tivesse a gravidade apontada pela defesa, por certo que ele receberia tratamentos e medicamentos a avultar a lembrança e preocupação da família. Daí, pertinente apontar que tanto a Anitriptilina, quanto o Clonazepam, se relacionam a problemas psicológicos e não tem efetiva ligação com os problemas apontados pela defesa.
Anote-se que quando a cadeia respondeu o quesito de se ele é portador de doença grave disse que “Não evidenciada no dia de hoje.” (...)
Bem assim, se os problemas apontados pela defesa fossem tão acintosos, por certo que a família teria conhecimento, e que o réu teria remédios para o controle dos problemas popularmente conhecidos como “dor no ciático”. Nessa linha, não havendo prova robusta nem da doença, tampouco da agravação que a cadeia está gerando ao preso, tampouco de extrema debilidade, incabível a domiciliar, reitero trecho de decisão já esposada nos autos (...)
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido defensivo de conversão da prisão preventiva em domiciliar. Mantenho a prisão preventiva por estes e por seus próprios fundamentos.”
Como se vê, o magistrado singular apontou não estar demonstrado que o paciente esteja com a saúde extremamente debilitada ou que a unidade prisional, no qual se encontra recolhido, não esteja prestando atendimento adequado à sua queixa de “dor na lombar”.
Neste viés, não constatada, em análise perfuntória, a manifesta ilegalidade do indeferimento da prisão domiciliar.
Com efeito, a apreciação da matéria será feita com maior profundidade por ocasião do mérito.
À vista do exposto, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.